Tribunal: TCU
Processo: 000.961/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria em favor de Roberto Mendes (XXX.296.176-XX); e b) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos demais atos constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 000.961/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Bosco da Silva (XXX.241.866-XX); Joao do Carmo Lopes (XXX.360.336-XX); Jose Mauro Ramos Dias (XXX.433.376-XX); Roberto Mendes (XXX.296.176-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.